Tribunal: TJPA
Processo: 0806098-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS DATA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS DATA CÍVEL (110) - 0806098-69.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: ADONIAS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. HABEAS DATA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA, MAS MODIFICANDO A MULTA COMINATÓRIA PARA MINORAR O VALOR PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PARA REFORMAR A SANÇÃO IMPOSTA EM PECÚNIA PARA O QUE FORA DETERMINADO EM SEDE DE LIMINAR. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. impetrante realizou requerimento administrativo com o fim de obter o seu prontuário médico referente ao período em que esteve preso no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes de Marabá – CRAMA, porém, não obteve resposta da administração pública.

2. Em sede de cognição sumária, fora vislumbrado elementos suficientes para determinar a tutela antecipada em obrigação de fazer consistente na entrega de seus documentos médicos, como prontuário, laudos e exames, no prazo de 72h, sob pena de multa cominatória de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sendo em Decisão Monocrática confirmado o seu direito e reduzido o valor de 53 dias de descumprimento para apenas R$ 2.000,00.

3. Inconformado, o impetrante interpôs recurso de agravo interno apenas para reformar o tópico da multa cominatório para que esta voltasse a ser aquela proferida em sede de liminar, sob o fundamento do art. 537, §1 do Código de Processo Civil.

4. Contudo, a multa pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo competente, sendo o critério para sua aplicação, minoração ou majoração o livre convencimento motivado, conforme art. 537, §1 e 371 do Código de Processo Civil. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que quando o valor configura enriquecimento sem causa, excepcionalmente poderá ser minorado, como é o caso da demanda.

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADONIAS GOMES DA SILVA OLIVEIRA
contra
Decisão Monocrática (id 12467713)
proferida pela relatora que subscreve nos autos do
HABEAS DATA CÍVEL
impetrado pela Agravante contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (SEAP).

Em síntese, o impetrante relata que ficou preso no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes de Marabá – CRAMA, no período compreendido entre o dia 06 de agosto de 2020 a 10 de fevereiro de 2021, data em que foi posto em liberdade, ante a constatação da extinção da punibilidade estatal (pela prescrição da pretensão punitiva).

Destaca que teve a sua saúde muito afetada durante o período em esteve no estabelecimento penitenciário, em razão disso, buscou, através de pedido administrativo, documentos que demonstrassem tal fato, mais especificamente o prontuário médico dos atendimentos que recebeu enquanto submetido ao cárcere, conforme documentos anexos, contudo, não obteve resposta. Requer, a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), o fornecimento do prontuário médico do impetrante, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Ao final, no mérito, a concessão da ordem para obrigar o Secretário De Estado De Administração Penitenciária Do Estado Do Pará – SEAP a fornecer o prontuário do impetrante, conforme previsão Constitucional que garante o acesso a informações pessoais (art. 5º, LXXII, alínea “a”), regulamentada pela Lei 9.507/97.

Em Decisão Interlocutória, a relatora que subscreve, deferiu a tutela antecipada para determinar o fornecimento do prontuário médico do impetrante no prazo de 72h sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Observo a certidão, ID nº 6471907, informando a notificação da autoridade coatora.

Observo manifestação, ID nº 6505988, informando o transcurso do prazo para apresentação das informações.

Verifico a certidão ID nº 6522434, com informações prestadas pela autoridade, aduzindo que o interno recebeu atendimentos no período que esteve custodiado, anexando a ficha de avaliação biopsicossocial.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que emitiu parecer pugnando pela perda de objeto da ação, face a apresentação das informações pela autoridade coatora.

O impetrante apresentou manifestação, aduzindo que o cumprimento da decisão liminar teve um atraso de 53 dias, pugnou pela aplicação da multa por atraso, ainda que esteja configurada a perda do objeto do “mandamus”.

Em Decisão Monocrática da mesma relatora (id 12467713), houve o julgamento procedente do feito para confirmar a concessão da segurança pleiteada de forma definitiva, mas determinou a diminuição do valor da multa cominatória para R$ 2.000,00 referente aos 53 (cinquenta e três) dias de descumprimento, sob o fundamento de enriquecimento ilícito do particular em face da Fazenda Pública.

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de agravo interno (id 13022168) contra a determinação da minoração da multa cominatória, devendo esta ser restaurada aos patamares daqueles decididos em tutela antecipada, ou seja, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) , bem como a contabilização dos 53 dias, assim perfazendo o valor teto imposto, a partir da violação ao artigo 537,§1º do Código de Processo Civil e da retirada do caracter coercitivo imposto sanção pecuniária.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id 13911426) sob o argumento de que a obrigação de entrega da documentação fora feita, assim, ausente o caráter sancionador da imposição de multa. Dessa forma, alega que a restauração do valor para aquele determinado em sede de tutela antecipada criaria enriquecimento injustificado ao agravante.

O Ministério Público apresentou parecer no id 14746805 para ratificar seu posicionamento anteriormente manifestado no curso da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto por Antonio Adairson Barroso Da Silva e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso consiste em verificar apenas o valor da multa cominatória determinada no curso da demanda.

DA PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA

No caso em exame, é possível verificar, a partir dos documentos juntados aos autos, que o impetrante realizou requerimento administrativo com o fim de obter o seu prontuário médico referente ao período em que esteve preso no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes de Marabá – CRAMA, porém, não obteve resposta da administração pública.

Diante disso, mesmo que a Administração Pública tenha anexado os documentos solicitados, o recorrente demonstrou ao longo do procedimento mandamental seu direito líquido e certo. Por conta disto, confirmei a segurança, não cabendo extinção da ação sem resolução do mérito, pelo fato de que a autoridade coatora, só apresentou a ficha médica do impetrante após o deferimento judicial e, ainda, retardou a apresentação pelo transcurso do prazo de 53 dias.

Destaco ainda que o habeas data é remédio constitucional no qual não tem nenhum intuito patrimonial, apenas sendo reivindicado sobre direito direito líquido e certo no que tange às informações relativas à pessoa do impetrante no qual está resguardada em banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, conforme art 7º, I da Lei nº 9.507/97 e art. 5, LXXII da Constituição Federal:

“Art. 5º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

LXXII - conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
”

“Art. 7º, da Lei nº 9.507/1997. Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;”

Como é cediço, a legislação processual permite a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer com o fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

No caso, a irresignação do agravante não merece prosperar, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade da multa arbitrada pela relatora competente, em caso de descumprimento da decisão interlocutória, fixando multa de R$2.000,00 (dois mil reais), impondo limitação da medida até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da medida.

Desta forma, o valor se mostra abusivo e exorbitante considerando que fora determinado apenas para apresentar documentação relativa à laudos e perícias médicas.

Neste sentido, a multa cominatória poderá ser revista pelo Juízo de ofício, conforme art. 537, §1º Código de Processo Civil, bastando para isto a aplicação do princípio do livre convencimento motivado entabulado no art. 371 do mesmo livro.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A partir disso, verifico que o valor determinado anteriormente era exorbitante para uma obrigação na qual restou cumprida e não trouxe demais empecilhos à vida do recorrente. Caso fosse mantida nos mesmos patamares, o valor arrecadado seria de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), logo ultrapassado o teto imposto na própria tutela antecipada configurando enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em regra, não cabe o exame do valor atribuído à multa cominatória.

Contudo, em hipóteses excepcionais, será possível verificar a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada da multa, quando houver flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.

VI - No caso dos autos, o valor total a que chegou a multa cominatória aplicada é evidentemente desproporcional, considerando que a parte recorrente aponta que o valor atualizado da multa ultrapassaria o valor de R$ 76.288.221,32 (setenta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), resultando da aplicação do valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VII - Situação excepcional, que permite a redução para o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme precedentes análogos desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.681.294/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)(AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) VIII - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir o valor da multa diária.

(AREsp n. 2.100.823/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

(...)

3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução.

3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa.

4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) (grifo nosso)

Portanto, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima, encontrando o pleito em consonância com o Juízo de admissibilidade do procedimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2024